Tribunal: TJDFT
Processo: 0716586-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PRODUTO DE SUPOSTO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERESSE AO PROCESSO. ART. 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça entende que os bens apreendidos por ocasião das empreitadas criminosas que ainda interessam ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado, conforme art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Demonstrada a necessidade de os bens apreendidos permanecerem à disposição da Justiça e da polícia, até a finalização da instrução probatória e deslinde da ação criminal, não que há se falar em restituição.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.